Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706604-43.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: RICARDO DE FREITAS ZAGO D E S P A C H O À embargante, para se manifestar sobre a preliminar de não admissibilidade dos embargos de declaração, suscitada pelo embargado (art. 10 CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator